Tribunal: TJSP
Processo: 2103809-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu pleito da viúva herdeira, de que verbas rescisórias trabalhistas e de FGTS do de cujus lhe fossem atribuídas com exclusividade. Lei 6.858/80. Depósitos do FGTS garantidos aos dependentes habilitados, no caso, unicamente a agravante. Sucessores, na forma da lei civil, que recebem apenas de modo subsidiário. Verbas rescisórias, por sua vez,

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu pleito da viúva herdeira, de que verbas rescisórias trabalhistas e de FGTS do de cujus lhe fossem atribuídas com exclusividade. Lei 6.858/80. Depósitos do FGTS garantidos aos dependentes habilitados, no caso, unicamente a agravante. Sucessores, na forma da lei civil, que recebem apenas de modo subsidiário. Verbas rescisórias, por sua vez, que não estão alcançadas pela Lei 6.858/80, devendo, consequentemente, integrar o monte partilhável. Precedentes. Decisão em parte revista. Recurso parcialmente provido.